Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703032-07.2022.8.07.0009 APELANTE: AGOSTINHA BATISTA LISBOA APELADO: JACIARA LOPES DA SILVA DESPACHO Apelação incluída na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/05/2023 a 31/05/2023. Diante do pedido de sustentação oral formulado pela apelante, à Secretaria, para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora